Tribunal: TJBA
Processo: 8002601-49.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002601-49.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO, RODRIGO VENEROSO DAUR, WILSON BELCHIOR, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: ISABEL MARIANA COTRIM

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁR
IO. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002601-49.2023.8.05.0088
,
tendo como
Apelante
BANCO
AGIPLAN S.A.

e Apelada
ISABEL MARIANA COTRIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR